Tribunal: STJ
Processo: 1034348-92.2021.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806798 - SP(2024/0456444-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANNA MARTINI
ADVOGADO
: MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS - SP113808
AGRAVADO
: ANNA RITA MARTINI
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ROMANO BELLUCI - SP122829
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM CONTRATO. PROVA
ESCRITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC, não demonstração de
art. 1.022
violação aos arts. 22 da
e 700 do CPC, e incidência da Súmula
Lei n. 8.906/1994
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória de cobrança fundada em cheque
prescrito, sem circulação, com discussão da causa subjacente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação
para constituir o título executivo.
4. A Corte estadual reformou a sentença para julgar improcedente a ação monitória
e procedentes os embargos, por ausência de prova da causa debendi, documentos
pretéritos sem relação com a cártula, natureza familiar das atividades, titularidade
conjunta da conta e não apresentação do cheque à compensação.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 2o, da
art. 22,
quanto à remuneração do advogado sem contrato escrito; e (ii)
Lei n. 8.906/1994,
saber se houve violação do
, § 1o, do
quanto à aptidão do
art. 700, caput
CPC/2015,
cheque prescrito como prova escrita para a via monitória; e (iii) saber se houve
violação do
parágrafo único, II, do
por omissão no acórdão.
art. 1.022,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54042853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 87a18122-2a61-49b1-b9ef-87bc4d281772

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura violação ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem enfrenta a controvérsia de modo suficiente e fundamentado, ainda que em
desconformidade com a pretensão da parte.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório acerca da inexistência de causa debendi e da insuficiência da cártula,
bem como quanto à alegação de honorários sem contrato, pois a conclusão local se
assentou em elementos documentais e na peculiaridade da relação familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
parágrafo único, II, do
Tese de julgamento
art. 1.022,
quando o acórdão recorrido aprecia integralmente a controvérsia. 2.
CPC/2015
Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão de reexame probatório sobre a
causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito e sobre a suposta
exigência de contrato para honorários”.
arts. 1.022, parágrafo único, II; 700,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
, § 1o;
§ 2o.
caput
Lei n. 8.906/1994, art. 22,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.579.534/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
7/4/2025;
REsp n. 1.556.834/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 87a18122-2a61-49b1-b9ef-87bc4d281772

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806798 - SP (2024/0456444-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANNA MARTINI
ADVOGADO
: MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS - SP113808
AGRAVADO
: ANNA RITA MARTINI
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ROMANO BELLUCI - SP122829
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM CONTRATO. PROVA
ESCRITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC, não demonstração de violação
art. 1.022
aos arts. 22 da
e 700 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 8.906/1994
2. A controvérsia versa sobre ação monitória de cobrança fundada em cheque
prescrito, sem circulação, com discussão da causa subjacente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para
constituir o título executivo.
4. A Corte estadual reformou a sentença para julgar improcedente a ação monitória e
procedentes os embargos, por ausência de prova da causa debendi, documentos
pretéritos sem relação com a cártula, natureza familiar das atividades, titularidade
conjunta da conta e não apresentação do cheque à compensação.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 2o, da
art. 22,
quanto à remuneração do advogado sem contrato escrito; e (ii)
Lei n. 8.906/1994,
saber se houve violação do
, § 1o, do
quanto à aptidão do
art. 700, caput
CPC/2015,
cheque prescrito como prova escrita para a via monitória; e (iii) saber se houve
violação do
parágrafo único, II, do
por omissão no acórdão.
art. 1.022,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52616146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 90cecbd8-b84c-4b9f-9218-c974a25106b1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura violação ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem enfrenta a controvérsia de modo suficiente e fundamentado, ainda que em
desconformidade com a pretensão da parte.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
acerca da inexistência de causa debendi e da insuficiência da cártula, bem como
quanto à alegação de honorários sem contrato, pois a conclusão local se assentou em
elementos documentais e na peculiaridade da relação familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
parágrafo único, II, do
Tese de julgamento
art. 1.022,
quando o acórdão recorrido aprecia integralmente a controvérsia. 2.
CPC/2015
Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão de reexame probatório sobre a
causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito e sobre a suposta
exigência de contrato para honorários”.
arts. 1.022, parágrafo único, II; 700,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
, § 1o;
§ 2o.
caput
Lei n. 8.906/1994, art. 22,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.579.534/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
7/4/2025;
REsp n. 1.556.834/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSANNA
MARTINI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
ausência de ofensa ao
do CPC, na não demonstração de violação dos arts.
art. 1.022
22 da
e 700 do CPC, bem como pela incidência da Súmula n. 7 do
Lei n. 8.906/1994
STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52616146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 90cecbd8-b84c-4b9f-9218-c974a25106b1

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 161):

AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito Pretensão da autora no recebimento do
valor representado pelo título extrajudicial Sentença de parcial procedência para
constituição do título executivo Apelo interposto pela ré O cheque goza de autonomia
e pode ser exigido independentemente da existência de relação jurídica de direito
material entre o credor e o seu subscritor Artigo 13 da
Se não houver
Lei no 7.357/85
circulação, como é o caso dos autos, é possível a discussão da causa subjacente – Não
comprovada a causa para emissão do título, a sentença comporta reforma para julgar
improcedente a ação monitória e procedentes os embargos monitórios Acolhimento
dos embargos monitórios, diante da ausência de demonstração da causa subjacente
Sentença reformada Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
202):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição e obscuridade não
caracterizadas Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja
favorável seja proferida Caráter infringente Rejeição.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 22, § 2o, da
porquanto sustenta que o estatuto da
Lei n. 8.906/1994,
advocacia assegura a remuneração mesmo sem contrato escrito, sendo possível a
fixação por arbitramento, e que o acórdão exigiu indevidamente contrato de
honorários, contrariando a norma;
b) 700,
, § 1o, do
porque afirma que o cheque prescrito
caput
CPC/2015,
constitui prova escrita apta à ação monitória e que o acórdão desconsiderou a
suficiência da prova para a via monitória;
Documento eletrônico VDA52616146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 90cecbd8-b84c-4b9f-9218-c974a25106b1

c) 1.022, parágrafo único, II, do
visto que alega omissão e falta
CPC/2015,
de enfrentamento adequado de pontos relevantes, inclusive quanto ao ônus da prova
da parte ré e à desnecessidade de contrato escrito.
Requer o provimento do recurso, para reforme o acórdão recorrido para
que se declare procedente a ação monitória e improcedentes os embargos monitórios.
É o relatório.

VOTO
I – Art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015
A agravante sustenta omissão e falta de enfrentamento adequado de pontos
relevantes, inclusive quanto ao ônus da prova da parte ré e à desnecessidade de
contrato escrito.
Assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 203-204):

A omissão se verifica quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto
controvertido. Na espécie, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação
adequada e suficiente, não se caracterizando omissão.
A embargante, advogada em causa própria, insurge-se quanto ao acordão que
reformou a sentença para julgar improcedente a ação monitória por ela ajuizada.
O acórdão apreciou os elementos colacionados bem fundamentando a reforma
da sentença, consignando que:
“Respeitado o posicionamento do Juízo de origem, ressalvada a prestação dos
serviços advocatícios, já pago pela recorrente, não está comprovado nos autos o
serviço prestado pela autora, em verdade, correspondente as obrigações morais
decorrentes da relação de parentesco entre as litigantes. Destaque-se que a apelante,
genitora da recorrida, possui 93 anos (fl. 76), e que o acompanhamento em consultas,
exames e soluções administrativas perante empresas de telefonia, bancos e demais
órgãos administrativos não são serviços em que normalmente possuem a
contraprestação que a apelada tentar demonstrar na relação entre as ora litigantes,
sendo que a suplicante é viúva e possuía duas filhas, a apelada e Patrícia.
Tudo o que ultrapasse isso deveria ser documentado por meio de contrato de
prestação de serviços, especialmente na relação conturbada que se observa entre as
partes, após o falecimento do genitor da recorrido e marido da apelante.
Documento eletrônico VDA52616146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 90cecbd8-b84c-4b9f-9218-c974a25106b1

Ademais, veja-se que o cheque que a apelada pretende cobrar pertencia a conta
conjunta das três (ré, autora e Patrícia), fato destacado em embargos à monitória e
observado na própria cártula.
Não há coerência na emissão de cheque em favor da recorrida se ela também
tinha acesso à conta bancária. No mais, a apelante comprovou que tinha saldo à poca
de emissão do cheque, conforme se verifica no extrato de fl. 77. De outro lado, a
recorrida confessa à fl. 115 que sequer apresentou o cheque para compensação”.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das situações do artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos presentes embargos somente deixa entrever o
desejo de se modificar a decisão embargada.
Razão não assiste à agravante.
O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade
com os interesses da parte.
II – Arts. 22, § 2o, da
e 700,
, § 1o, do
Lei n. 8.906/1994
caput
CPC/2015
A agravante sustenta que o estatuto da advocacia assegura a remuneração
mesmo sem contrato escrito, sendo possível a fixação por arbitramento, e que o
acórdão exigiu indevidamente contrato de honorários, contrariando a norma.
Defende que o cheque prescrito constitui prova escrita apta à ação monitória e que o
acórdão desconsiderou a suficiência da prova para a via monitória.
Assim decidiu o Tribunal de origem (fls.165-167):

O e-mail e os cheques carreados às fls. 122/125 datam de 2010 e 2013, não
guardando qualquer relação com o cheque objeto da presente monitória, datado de 08
de dezembro de 2016 (fl. 16).
Veja-se que serviço de advocacia prestado pela recorrida e sua sócia para a
apelante foi pago pelo cheque de fl. 123, pois que tanto o e-mail quanto a cártula são
de abril de 2013. Aliás, sequer consta nos autos contrato de prestação de serviços
jurídicos.
Respeitado o posicionamento do Juízo de origem, ressalvada a prestação dos
serviços advocatícios, já pago pela recorrente, não está comprovado nos autos o
Documento eletrônico VDA52616146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 90cecbd8-b84c-4b9f-9218-c974a25106b1

serviço prestado pela autora, em verdade, correspondente as obrigações morais
decorrentes da relação de parentesco entre as litigantes. Destaque-se que a apelante,
genitora da recorrida, possui 93 anos (fl. 76), e que o acompanhamento em consultas,
exames e soluções administrativas perante empresas de telefonia, bancos e demais
órgãos administrativos não são serviços em que normalmente possuem a
contraprestação que a apelada tentar demonstrar na relação entre as ora litigantes,
sendo que a suplicante é viúva e possuía duas filhas, a apelada e Patrícia.
Tudo o que ultrapasse isso deveria ser documentado por meio de contrato de
prestação de serviços, especialmente na relação conturbada que se observa entre as
partes, após o falecimento do genitor da recorrido e marido da apelante.
Ademais, veja-se que o cheque que a apelada pretende cobrar pertencia a conta
conjunta das três (ré, autora e Patrícia), fato destacado em embargos à monitória e
observado na própria cártula. Não há coerência na emissão de cheque em favor da
recorrida se ela também tinha acesso à conta bancária.
No mais, a apelante comprovou que tinha saldo à época de emissão do cheque,
conforme se verifica no extrato de fl. 77. De outro lado, a recorrida confessa à fl. 115
que sequer apresentou o cheque para compensação.
Assim, não comprovada a causa para emissão do título, a sentença comporta
reforma para julgar improcedente a ação monitória e procedentes os embargos
monitórios.

A pretensão recursal não procede.
Conforme consta no trecho da decisão mencionado, nem se discute que o
estatuto da advocacia assegura remuneração sem contrato escrito.
A questão em discussão é diversa, tendo mencionado o julgador que a
situação fática dos autos é diversa e que o acompanhamento em consultas, exames e
soluções administrativas perante empresas de telefonia, bancos e demais órgãos
administrativos não são serviços em que normalmente possuem a contraprestação (as
partes litigantes são mãe e filha, sendo esta advogada), e que o que ultrapasse tal
esfera deveria ser documentado, justamente pela situação sensível e peculiar que
destoa da análise típica de contrato de prestação de serviços.
Documento eletrônico VDA52616146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 90cecbd8-b84c-4b9f-9218-c974a25106b1

Entendeu ainda o Tribunal de origem, com base nos documentos
apresentados pelas partes, que os cheques apresentados, em 2010 e 2013 não
guardam qualquer relação com a ação monitória em curso.
Para infirmar as conclusões do Tribunal de origem, seria imprescindível o
reexame dos documentos carreados nos autos, além de verificação da situação fática
existente, o que é inadmissível em recurso especial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE. TERMO
CPC/2015.
INICIAL DOS JUROS. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO
PRESCRITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
2. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a
correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros
de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação". (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
REsp n. 1.556.834/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
22/6/2016,
10/8/2016.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.579.534/RJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/4/2025,
)
11/4/2025.

Logo, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52616146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 90cecbd8-b84c-4b9f-9218-c974a25106b1

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52616146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 90cecbd8-b84c-4b9f-9218-c974a25106b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.806.798 / SP
Número Registro: 2024/0456444-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10343489220218260001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANNA MARTINI
ADVOGADO : MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS - SP113808
AGRAVADO
: ANNA RITA MARTINI
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO ROMANO BELLUCI - SP122829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: 72a78cc3-4047-422b-8968-b3b690690aa1

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: 72a78cc3-4047-422b-8968-b3b690690aa1